Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. COVID-19. ATENDIMENTO MÉDICO INICIAL EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO HOSPITAL PARTICULAR ENTRE A INTIMAÇÃO DA LIMINAR ATÉ O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A parte autora narra diagnóstico de pneumonia viral decorrente de infecção por coronavírus. Narra não possuir condições de custear o tratamento em hospital particular, de modo a ser necessário o custeio da internação em UTI por parte do Estado. O pedido da inicial é para obrigar o ente federado a transferir a requerente a um leito de internação público e, subsidiariamente, condená-lo ao pagamento de todas as despesas com internação.

2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente os pedidos da inicial para determinar o fornecimento de vaga em leito de UTI em hospital da rede pública ou privada, mas negou o pedido de pagamento das despesas com hospital particular contraídas. A recorrente interpôs recurso inominado para que seja custeada integralmente a internação, em razão da omissão do ente público.

3. Conforme art. 6o e 196 da Constituição Federal e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é direito de todos e dever do Estado o direito à saúde, devendo ser prestado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, prestação direta de serviço de saúde e garantia de acesso à população.

4. Nesse diapasão, consoante julgados reiterados do e. TJDFT, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito de UTI na rede pública, ou na comprovada falta, na rede particular. Sendo que, no caso de transferência de leito da rede particular para a rede pública, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública.

5. Nesse sentido: (DISTRITO FEDERAL versus CRISTIANE VIANA GOMES: Acórdão 1181464, 07231790920178070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (GERALDO DUTRA versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão 1296224, 07141139720208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (DISTRITO FEDERAL versus MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA e OUTROS: Acórdão 1293999, 07639721920198070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Portanto, no presente caso, a intimação da CERIH foi em 24/03/2021 às 16:59h, conforme certidão ID 87181255, momento que deve ser considerado o termo inicial da obrigação do ente recorrido suportar as despesas com a internação da autora/recorrente na rede privada.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de custeio pelo Distrito Federal do período de internação na rede particular entre 24/03/2021 às 16:59h até 09/04/2021 (ID 88868898). Sem custas e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.